Tribunal: TJSP
Processo: 0000094-31.2018.8.26.0611
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000094-31.2018.8.26.0611, da Comarca de Igarapava, em que é apelante DEIVI
OLIVEIRA DA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recursode Deivi Oliveira da Costa, reduzindo-se a pena a sete (7) anos e
seis (6) meses de reclusão, além do pagamento do setecentos e cinquenta (750) dias-
multa, e, nos termos do artigo 580, do CPP, reduz-se a pena da ré Andiele Domingos
da Silva a três (3) anos e trezentos (300) dias-multa, mantendo-se, no mais, a
respeitável decisão recorrida, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000094-31.2018.8.26.0611 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000094-31.2018.8.26.0611
Apelante: Deivi Oliveira da Costa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Andiele Domingos Silva
Comarca: Igarapava
Voto no 47.547
O ora apelante foi denunciado, juntamente com Andiele
Domingos da Silva, como incursos no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, da Lei
11.343/06, em razão de fatos ocorridos no dia 18 de maio de 2018, por volta das 23h, na
Avenida Mogiana, no 3430, bairro Alto do Igati, Vila Marilene, Igarapava, quando,
previamente associados, foram surpreendidos trazendo 3 (três) porções de maconha,
pesando 181,40 gramas, 7 porções de crack, pesando 42,04 gramas e 1 porção de cocaína,
pesando 8,72 gramas. Foram condenados da seguinte forma: a) Deivi, às penas de 9 anos e
4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a o pagamento de 937 dias-multa, como
incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06; b) Andiele às penas de 3 anos e 9 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 375, como incursa no art. 33,
caput, da Lei 11.343/06, substituída a pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de
direitos de prestação de serviços à comunidade pelo tempo da condenação e prestação
pecuniária no valor equivalente de um salário mínimo nacional vigente à época do
pagamento; foram absolvidos da imputação pelo cometimento do delito previsto no art. 35,
caput da Lei 11.343/06, fundamentando a absolvição no art. 386, VII, do Código de
Processo Penal (fls. 428-442).
Apela da sentença o réu Deivi, postulando a absolvição pela
fragilidade probatória e, subsidiariamente, objetiva a desclassificação para a figura prevista
no art. 28, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 492-499).
Contrarrazões a fls. 502-506.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no sentido do
não provimento ao recurso (fls. 527-539).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000094-31.2018.8.26.0611 -Voto no
3
Segundo a inicial, Deivi e Andiele já haviam sido apontados
como as pessoas responsáveis pela venda de drogas no local, onde existe um ponto de
tráfico conhecido na cidade. No dia dos fatos, policiais militares receberam novos informes
de que no local estaria ocorrendo a mercancia ilícita e que Deivi e Andiele estavam
envolvidos. Então, os agentes se dirigiram até as proximidades e visualizaram usuários de
drogas que faziam contato com Deivi no entorno da residência. Ao perceber a aproximação
da viatura, Deivi tentou fugir pulando sobre o muro e o telhado da residência vizinha.
Todavia, Devi foi abordado pelos policiais que, durante a busca pessoal, encontraram
grande quantidade de dinheiro e um aparelho celular. No telhado da residência onde o
acusado tentou fugir os milicianos encontraram uma porção de maconha em forma de
tijolo. Concomitantemente, os policiais ingressaram na residência e encontraram Andieli, a
qual estava junto com uma criança de tenra idade. Ao realizar a busca pessoal, os agentes
localizaram e apreenderam dinheiro em notas diversas, um aparelho celular, uma lâmina de
barbear contendo resquícios de drogas, sete porções de crack, uma porção de cocaína e
duas porções de maconha.
Na delegacia, o acusado Deivi aduziu textualmente: “QUE
reside na cidade de Uberaba e veio até a esta cidade e comarca de Igarapava para ir na
Festa da Cana. E assim, o interrogando noticia que quando se deslocou, dentro do imóvel,
para tomar banho notou que os Policiais Militares chegaram na porta da residência.
Momento em que decidiu evadir-se de eventual abordagem policial pulando o muro da
residência vizinha e subindo no telhado destas. Todavia, o interrogando informa que não
obteve êxito em sua pretensão haja vista que caiu ao solo nesta tentativa. Neste sentido, o
conduzido informa que sofreu 01 (uma) escoriação no joelho tendo em vista que 01 (uma)
lança feriu o seu joelho bem como sofreu diversos ferimento quando caiu ao solo nesta
tentativa de fugir da Polícia Militar. Assim, o interrogando notícia que a droga
encontrada era para o seu consumo próprio e adquiriu as drogas em 01 (um) posto de
combustível na Rodovia BR-050, na cidade de Uberaba/MG, todavia o interrogando não
se recorda do nome do posto, entretanto notícia que este é antes de chegar na Cidade
Mineira e ainda, noticia que o dinheiro apreendido é fruto de seu trabalho. Assim, o
interrogando notícia que não é Traficante de Drogas bem como não tinham usuários de
drogas na porta da residência no momento da abordagem policial. E ainda, o
interrogando notícia que já esteve nesta Delegacia de Polícia e que não sabe se a pessoa
de ANDIELE é 01 (uma) traficante de Drogas. E por último, noticia que já foi preso pelo
crime de Tráfico de Drogas e que saiu da cadeia recentemente e que está de benefício
judicial” (fl. 7).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000094-31.2018.8.26.0611 -Voto no
4
Sob o crivo do contraditório, negou a acusação. Disse que
realmente houve a apreensão da droga, porém é apenas usuário. Contou que correu da
polícia e que foi pego sem nada, pois o dinheiro e a droga estavam dentro da casa. Afirmou
que a droga realmente era dele e a acusada Andiele não tem qualquer envolvimento com
isso. Disse que ambas as condenações anteriores por tráfico que possui foram injustas.
Afirmou que estava namorando com Andiele havia três ou quatro meses. Relatou que é de
Uberaba/MG e, no dia dos fatos, veio até a cidade de Igarapava para ir a uma festa local,
conhecida como "Festa da Cana", acompanhado de sua namorada Andiele. Disse que ela
estava na casa no momento da abordagem policial pelo fato de ter ido ao local para pegar
dinheiro para ir à festa. Contou que comprou as drogas apreendidas de um indivíduo
desconhecido na cidade de Igarapava, o qual se apresentou para ele como “BR 050”. Sobre
o dinheiro apreendido em poder dele, afirmou que era produto do seu trabalho.
De sua parte, na delegacia, Andiele narrou, textualmente:
“QUE conhece a pessoa de DEIVI OLIVEIRA DA COSTA há aproximadamente 01 (um)
mês e meio e fazia “mais ou menos meia hora” (sic) que estava na residência, momento
em que, os Policias Militares adentraram na residência. E assim, a interroganda
visualizou DEIVI tentando se evadir dos Policiais Militares subindo do muro e pulando
pelos telhados da residência. Após isso, passado algum tempo os Policiais Miliares
voltaram com a pessoa de DEIVI. Neste sentido, a interroganda notícia que não sabe
sobre a propriedade das drogas encontradas na residência, mas, reitera que as drogas
não são de sua” (fl. 10).
Na instrução, afirmou a versão por ela apresentada na fase
policial. Reforçou que não tinha conhecimento sobre a mercancia das drogas e que é
apenas usuária.
Ouvido na delegacia, o policial militar Hélder aduziu
textualmente: “Que estava em patrulhamento ostensivo com os Policiais Militares Santos e
Firmino quando receberam denúncia anônima, via “190”, dando conta que no local dos
fatos estaria ocorrendo o crime de Tráfico de Drogas e que os traficantes seriam as
pessoas de DEIVE e ANDIELE. Neste sentido, o depoente saliente que já havia denúncias
anteriores relacionadas ao crime de Tráfico de Drogas. Diante disso, os Policiais
Militares rumaram para aquela localidade e, quando lá chegaram, se depararam com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000094-31.2018.8.26.0611 -Voto no
5
diversos usuários de drogas fazendo contato com o indiciado DEIVI nos arredores da
residência. E quando a Guarnição chegou na porta do imóvel, os Policiais visualizaram,
conhecido dos meios Policiais, pulando o muro da residência limítrofe, visando se
desvencilhar de eventual abordagem policial. Todavia, este não obteve êxito em sua
pretensão haja vista que fora detido pelos Policiais Militares no telhado da residência
vizinha. Com isso, os Policiais Militares constataram que se tratava da pessoa do autuado
DEIVI OLIVEIRA DA COSTA e em revista pessoal neste fora encontrado grande
quantidade em dinheiro de 01 (um) aparelho celular (da marca LG) (conforme descrito no
Auto de Exibição e Apreensão). Por fim, vale salientar que o conduzido DEIVI, na
tentativa de evadir-se da Polícia Militar, passou por cima de 01 (um) muro que tinha
ofendículas (lanças) sendo o indiciado sofreu 01 (uma) escoriação no joelho e ainda
passou sob o telhados da residência, ocasionando a ruptura de diversas telhas, e como
consequência este (DEIVI) veio ao solo quebrando diversos eletrodomésticos. Contudo, o
conduzido resistiu a abordagem policial, investindo contra os Policiais Militares sendo
necessário o uso moderado de força (munição de impacto controlado elastômetro) para
contê-lo e algemá-lo. Neste ínterim, o restante da Guarnição adentraram na residência
onde visualizaram a conduzida ANDIELE DOMINGOS DA SILVA, que estava com 01
(uma) criança de aproximadamente 02 (dois) anos, sentada ao lado de 01 (uma) mureta,
durante busca pessoal superficial foi encontrado no bolso traseiro direito, a quantia de R$
200,00 (duzentos) reais em notas diversas sendo que a mesma não soube informar a
origem do dinheiro bem como o aparelho celular (da marca SAMSUNG) e sob esta
estavam o restante dos entorpecentes apreendidos (conforme descrito no Auto de Exibição
e Apreensão). Diante disso, os Policiais Militares deram voz de prisão aos conduzidos
DEIVI e ANDIELE e acionaram o Conselho Tutelar para que tomasse as providências
necessárias em relação à criança sendo que os Conselheiros chegaram no local onde
acolheu a criança encaminhando a mesma à 01 (uma) madrinha da criança. E após isso,
os Policiais Militares rumaram até a esta Delegacia de Polícia”.
Na instrução, o policial militar, Hélder, corroborou a versão
posta na denúncia e acrescentou que era do seu conhecimento que a acusada Andiele era
namorada do acusado Deivi e que ela sabia do envolvimento deste com o tráfico de drogas.
Contou que, no dia da prisão dos réus, chegou a ver usuários de drogas fazendo contato e
comprando drogas do acusado, porém não foi possível abordar tais pessoas, pelo fato da
guarnição ter priorizado a perseguição e a prisão do acusado Deivi. Reforçou que foram
encontrados drogas e dinheiro em poder do acusado Deivi e também foram localizadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000094-31.2018.8.26.0611 -Voto no
6
porções de droga e petrechos para embalagem na casa, em local próximo ao que estava a
acusada Andiele.
No mesmo sentido as declarações do policial militar Antônio
Carlos.
As testemunhas Helenice Aparecida dos Santos e Maria
Aparecida Bernardes, em Juízo, disseram não saber nada sobre os fatos ora em apuração.
Ambas afirmaram que a acusada Andiele é usuária de drogas e que nunca souberam nada
do envolvimento dela com a venda de drogas.
O exame químico-toxicológico registrou a natureza e
quantidade líquida das drogas apreendidas: 168,220 gramas de maconha, 6,360 gramas de
cocaína e 35,070 gramas de crack (fls. 256-258).
Não se pode duvidar, de antemão, da veracidade dos
testemunhos policiais. Como qualquer outra pessoa, podem prestar prova
válida, dependendo do conteúdo de suas alegações. Depois, seria absurdo que,
somente pela função exercida, de encarregados de manutenção da segurança
pública, pudessem ser tomados por suspeitos daquilo que declaram. Inverter-se-
ia a presunção de legalidade dos atos desses agentes administrativos. Além
disso, não parece razoável que fossem incriminar inocente, escolhido
aleatoriamente, imputando-lhe o grave delito, sem qualquer razão pessoal para
o ato. Portanto, não demonstrada qualquer razão para suspeita de conduta
censurável dos policiais e nenhuma foi provada pelos réus é de se admitir
seus testemunhos como verdadeiros.
Depois, a norma penal encartada no artigo 33 da Lei
11.343/066 traz em seu bojo várias ações que podem caracterizar o delito de tráfico, logo,
não é necessário que o agente fosse preso vendendo a droga, tampouco portando quantia
em dinheiro ou que petrechos normalmente utilizados na atividade de traficância fossem
encontrados, pois a aquisição, a guarda, enfim a posse desse material ilícito, é suficiente
para realização do crime do artigo 33 da lei especial. A quantidade e variedade de drogas
apreendidas indica o destino comercial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000094-31.2018.8.26.0611 -Voto no
7
Além disso, todo o contexto deve ser utilizado pela
autoridade judiciária para a distinção entre traficância e consumo próprio, nos
termos do artigo 28, §2o: “Para determinar se a droga destinava-se a consumo
pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida,
ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias
sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
Isso porque a quantidade de drogas, a dinâmica dos fatos
descrita pelos policiais, consistem em robusto indício do destino comercial.
Era, assim, inarredável o acolhimento da pretensão punitiva.
O cálculo das penas deve ser revisto. O juízo
considerou na primeira fase a natureza e quantidade de drogas apreendidas
para elevação de 2 anos, 6 meses e 250 dias-multa. Contudo afigura excessiva,
consubstanciando-se mais proporcional a elevação de 1/5 por esses dois
motivos, obtendo-se 6 anos e 600 dias-multa.
Na segunda fase, em razão da multireincidência do
apelante, inclusive duas por tráfico de drogas, a sanção foi elevada em 1/4,
obtendo-se 7 anos, 6 meses e 750 dias-multa.
Na terceira fase, no caso da acusada Andiele, reduz-se a
pena em 1/2, restando como definitiva 3 anos e 300 dias-multa.
Em face desses motivos, dá-se parcial provimento ao
recurso de Deivi Oliveira da Costa, reduzindo-se a pena a sete (7) anos e seis
(6) meses de reclusão, além do pagamento do setecentos e cinquenta (750) dias-
multa, e, nos termos do artigo 580, do CPP, reduz-se a pena da ré Andiele
Domingos da Silva a três (3) anos e trezentos (300) dias-multa, mantendo-se, no
mais, a respeitável decisão recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator